Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-68.2022.8.11.0024
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000659-68.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WILTON ALVES DOS SANTOS - CPF: 100.235.921-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEDIELSON RIBEIRO CERUTTI - CPF: 010.037.011-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGINANDO DE CARVALHO SILVA - CPF: 031.562.511-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DELORITA ROSA DE JESUS MARQUES - CPF: 582.040.831-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Furto
.

Absolvição. Furto de uso. Causa de diminuição. Dependência química.
Recurso
des
provido
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a
sentença que condenou o réu pela
prática do crime de furto simples

(art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de
01 (um) ano, 01 (um) mês
e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto,
e 10 (dez) dias
-
multa
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta configura furto de uso; (
ii
) estabelecer se incide a causa de diminuição do art. 46 da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3.
A conduta do réu de subtrair
o bem do interior da residência
da vítima, além de ser
localizado em posse da bicicleta apenas por ação policial,
fica

evidencia
do
dolo de
assenhoramento
definitivo.

A intenção de abandonar o bem em via pública não equivale à devolução à vítima e reforça o
animus
furandi
.

4.
O furto de uso exige restituição voluntária e imediata antes da percepção da vítima, requisito ausente quando a recuperação decorre de flagrante.

5.
A
minorante
do art. 46 da Lei n. 11.343/2006 exige prova técnica de
semi-imputabilidade
, inexistente
nos autos.
As causas dos
arts
. 45 e 46 da Lei de Drogas aplicam-se exclusivamente aos crimes nela previstos, por força do princípio da especialidade.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
Não se configura furto de uso quando a restituição do bem decorre de ação policial e não de iniciativa voluntária do agente.

2
.
A aplicação do art. 46 da Lei n. 11.343/2006 exige prova técnica de
semi-imputabilidade
e restringe-se aos crimes previstos na Lei de Drogas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, caput; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 45 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC 1004255-97.2024.8.11.0086, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26/08/2025; TJMT, RAC 1000295-75.2025.8.11.0094, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 09/12/2025; TJMT, RAC 1001686-54.2024.8.11.0012, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11/11/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.175.880/PE, Rel. Min. Jorge
Mussi
; STJ,
AREsp
00000000000002810608, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wilton Alves d
os Santos

contra se
ntença prolatada pelo Juízo da

2
ª Vara Criminal d
a Comarca d
e

Chapada dos Guimarães
/MT,
nos autos da Ação Penal n.

1000659-68.2022.8.11.0024
,
que o condenou
à pena de

01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime aberto,
e
ao pagamento de
10 (dez) dias
-
multa
,
pela prática do crime de furto
(
artigo 155,
caput
,

do Código Penal
).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pleiteia
a absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, ao argumento de que se trataria de furto de uso, ante a ausência de
animus
rem

sibi

habendi
. S
ubsidiariamente,
requer
o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/2006, em razão da dependência química do
réu
, que comprometeria sua capacidade de autodeterminação
(ID.

314774925
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(
ID
.
314774930
)
.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo

(
ID
.

325078371
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Consta dos autos que o apelante foi
condenado pela prática do crime
de

furto
simples
(
CP,
art
.
155,
caput
),

perpetrado contra a vítima

Delorita
Rosa de Jesus Marques.

Extrai-se da denúncia que:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de março de 2022, por volta das 12h30min, em uma residência particular, no Logradouro Brasil, nº 1289, Bairro: Centro, no município de Nova
Brasilândia-MT
e comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado WILTON ALVES DOS SANTOS subtraiu para proveito próprio 01 (uma) bicicleta da marca
Cairu
, em detrimento da vítima
Delorita
Rosa de Jesus Marques.

Infere-se dos autos que no dia, local e
horário
suso
declinados
, o denunciado adentrou na residência da vítima e com manifesto animus
furandi
de lá subtraiu, para si, 01 (uma) bicicleta da marca
Cairu
, que se encontrava no local.

A vítima se deslocou
ate
o destacamento da Polícia Militar e prestou queixa do furto da bicicleta; tão logo a viatura da polícia militar saiu às ruas, logrou êxito em localizar o denunciado com a bicicleta, que confessou a prática delitiva.

(
...)
.
”

(ID.
314774863
).

Irresignada
a Defesa interpôs o presente recurso
,
no qual postula, inicialmente, pela
absolvição do apelante em razão da atipicidade da conduta
, ao argumento de que
ele
não teria a intenção de se assenhorar definitivamente da
bicicleta, mas apenas de utilizá-la momentaneamente para se deslocar até local onde adquiriria entorpecentes, caracterizando-se, assim, o denominado furto de uso.

Todavia, com a detida análise das alegações trazidas e da sen
tença recorrida, verifico que a
pretens
ão

absolutória

não merece amparo
.

Constata-se do conjunto fático-probatório que o
apelante
pegou
a bicicleta da vítima sem qualquer autorização, retirando-
a da área interna da residência, ou seja, nem sequer estava em
local
visível da rua
, e empreendeu fuga com o bem.

A vítima, ao perceber a subtração, acionou imediatamente a Polícia Militar, que localizou o apelante em posse da
res furtiva
em local diverso daquele da subtração, momentos após o crime.

Nota-se que o
bem somente foi recuperado em razão da pronta intervenção policial, e não por iniciativa voluntária do agente.

A jurisprudência pátria é assente de que
o furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem
, o que não se verifica no presente caso.

A propósito, segue tese de julgamento firmada por esta e. Corte:
“
O furto de uso pressupõe a devolução voluntária, integral e imediata do

bem subtraído, o que não se configura quando o agente é flagrado em local distinto

daquele da subtração.
”
(TJMT, RAC
1004255-97.2024.8.11.0086,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j.
26/08/2025
).

O presente caso
não se amolda à hipótese de furto de uso, porquanto ausentes os requisitos essenciais para sua configuração.

Conforme acima demonstrado, a
restituição do bem não foi voluntária, mas decorrente exclusivamente da ação policial, circunstância que afasta, de plano, a alegação de ausência de
animus
rem

sibi

habendi
.

A vítima
narrou perante a autoridade judiciária que o
acusado ingressou pelo fundo d
e su
a residência, abriu o portão, subtraiu a bicicleta e se evadiu do local
, sendo que um
vizinho presenciou a situação e a chamou, momento em que ela acionou a Polícia Militar. Segundo relatado,
p
ouco tempo depois, a bicicleta foi encontrada em posse do acusado e devolvida
, sem apresentar danos, esclarecendo que, à época,
havia pag
ad
o o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo bem.

Nota-se que a ofendida
percebeu a subtração imediatamente após sua ocorrência
, con
forme relatou em seu depoimento judicial, acionando a autoridade policial, o que evidencia que o apelante não tinha qualquer intenção de devolver o bem antes que a subtração fosse notada.

Ao contrário do alegado,
não se trata de situação em que o agente utiliza momentaneamente o bem e o restitui de forma espontânea e imediata, sem que a vítima sequer perceba a subtração, mas de conduta em que o apelante se apoderou da
res furtiva
, empreendeu fuga e somente foi interceptado pela ação policial, demonstrando inequívoco dolo de
assenhoramento
definitivo.

Soma-se a isso o fato de que o próprio apelante, em sede policial, declarou que sua intenção era utilizar a biciclet
a para ir comprar drogas e que
“
logo depois iria
soltar a bicicleta na rua mesmo”
(ID.
314774396
)
,
ou seja, não havia qualquer propósito de restituir o bem à vítima, mas apenas de abandoná-lo em via pública após o uso, circunstância que reforça a presença do
animus
furandi
e afasta definitivamente a tese de furto de uso.

Oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo Juízo de origem:

“Com relação
a
alegação da defesa, quem requereu a absolvição, não prospera o argumento defensivo de ausência de provas suficientes para a condenação, porque o conjunto probatório dos autos é robusto e converge de forma harmônica para demonstrar a autoria e materialidade delitivas, e a alegação de que a prova seria indireta por se basear no relato de um vizinho não ouvido formalmente não tem o condão de infirmar a solidez das demais evidências. O réu foi preso em flagrante delito na posse do objeto furtado, confessou
espontaneamente a autoria do crime em sede policial e a vítima reconheceu sem hesitação a bicicleta que lhe pertencia, bem como, os policiais militares confirmaram os depoimentos prestados em fase inquisitorial, e a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso dos autos, possui plena validade probatória, e o fato de o réu ter se tornado revel não invalida sua confissão anterior, que foi prestada de forma livre e espontânea, com observância de todas as garantias constitucionais.”
(ID.
314774922
).

Nesse contexto, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante configura, de forma inequívoca, o crime de furto consumado, com dolo de
assenhoreamento
definitivo, não havendo que se falar em atipicidade material por furto de uso.

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu
em sintonia com o c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
O furto de uso exige prova inequívoca de ausência de

animus
rem

sibi

habendi
e restituição voluntária e imediata do bem antes da

percepção da subtração pela vítima. A restituição decorrente de ação policial

e a fuga do agente afastam a atipicidade da conduta, conforme entendimento

consolidado do STJ (
AgRg
no
AREsp
1.175.880/PE, Rel. Min. Jorge

Mussi
).”
(TJMT, RAC
1000295-75.2025.8.11.0094,
Rel. Des.
Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal,
j.
09/12/2025
).

De outro
norte
, a defesa
postula o reconhecimento da
causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas
, ao argumento de que o apelante, em razão da dependência química, não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Todavia, a
pretensão
carece de amparo
.

Inicialmente,
impende consignar
que a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/2006 exige a comprovação, por meio de prova técnica, de que o agente, em razão da dependência de drogas, não
possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Trata-se de hipótese de
semi-imputabilidade
, que demanda avaliação especializada para aferir a higidez mental do acusado.

Ao que se verifica dos autos, inexiste qualquer laudo médico-legal, avaliação psiquiátrica ou exame de dependência toxicológica que ateste a condição de dependente químico do apelante ou que demonstre o comprometimento de sua capacidade de autodeterminação ao tempo dos fatos.

A Defesa limita-se a invocar a condição de usuário de drogas, com base em
declarações informais do apelante e em relato de testemunha polic
ial, que afirmou que o acusado “
fala que é usuário de entorpecentes
”
. Tais elementos, contudo, não se prestam a demonstrar, com o grau de certeza ex
igido pelo ordenamento jurídico,
a
configuração
da
minorante
.

Soma-se a isso o fato de que o apelante, em seu interrogatório policial, demonstrou plena consciência da ilicitude de sua conduta, ao confessar espontaneamente a prática do furto e ao explicar, de forma coerente
e lógica, a motivação do crime,
qual
seja,
a obtenção de meio de transporte para adquirir entorpecentes.

Tal circunstância evidencia que, ao tempo da ação, o apelante possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, afastando a alegação de comprometimento de sua autodeterminação.

Em verdade, a
usente o requisito essencial da comprovação técnica da dependência química e de seu impacto na capacidad
e de autodeterminação do agente, não há falar em aplicação dessa causa de diminuição de pena.

Não bastasse, em observância ao
princípio da especialidade, a causa de

diminuição prevista no art. 46 da Lei n
.
11.343/
20
06 mostra-se inaplicável
ao delito em apreço, porquanto não há qualquer relação com crimes previstos na Lei de Drogas.

A respeito disso, o c. Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:
“(...)
a excludente e a causa de diminuição de pena previstas nos artigos 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 referem-se exclusivamente aos crimes tipificados na citada norma, haja vis
ta o princípio da especialidade”
(STJ,
AREsp
00000000000002810608,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
j.
26/02/2025
).

Segue precedente sobre a matéria do TJMT:

“A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei n.º 11.343/2006 demanda a comprovação, por prova pericial, de que o agente, em razão da dependência, não possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, não bastando a simples alegação de ser usuário de drogas.”
(TJMT, RAC
1001686-54.2024.8.11.0012,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal,
j.
11/11/2025
).

Assim sendo
, verifica-se que a pretensão defensiva de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas não
se amolda
à
presente hipótese
, impondo-se sua rejeição.

Por todo o exposto
, em
con
sonância
com
o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026